Tribunal: TJDFT
Processo: 0715273-31.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Crime de trânsito. Embriaguez ao volante. Provas. Intimação pessoal da sentença.
1 - Estando o réu solto, dispensável sua intimação pessoal da sentença condenatória. Basta que seu defensor – público ou constituído – seja dela intimado (CPP, art. 392, II).
2 - Para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (tema 150 da repercussão geral). No entanto, se a condenação for demasiadamente antiga e por crime diverso, razoável não seja mais ela considerada para maus antecedentes.
2 - Existente circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, que justifique atenuar a pena, incide a atenuante genérica prevista no art. 66 do CP. O fato de o réu ter se submetido voluntariamente ao teste de etilômetro demonstra postura colaborativa que contribuiu para a elucidação dos fatos, o que justifica atenuar a pena.
3 - Apelação provida em parte.